Tribunal: TJDFT
Processo: 0748341-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748341-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CORREIA DANTAS RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. BEM DE FAMÍLIA. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao credor quando se tratar de execução de taxas condominiais referentes ao mesmo imóvel. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao determinar a penhora do imóvel objeto da lide, violou os artigos 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, 835 do Código de Processo Civil, 2o e 37, ambos da Lei 10.741/2003. Requer efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. ID 26523959-Pág. 1 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 835 do CPC, 2o e 37, ambos da Lei 10.741/2003, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. A uma, porque a turma julgadora concluiu que não foram localizados outros bens de menor valor para serem penhorados. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque a decisão encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA POR DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS.POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1642127/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/10/2018). Vide, ainda, o AREsp 1747950/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/12/2020; REsp 1824781, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/10/2020 e PETIÇÃO No 14202/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/4/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao ID 26523959-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003